Tribunal: TJBA
Processo: 8019927-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019927-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROMILDO PEREIRA CHAVES

Advogado(s)
:
JAMILTON CARDOSO SILVA, LARA LETYCIA BEZERRA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ATO COMISSIVO E DE EFEITOS CONCRETOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado em 2
5
/0
3
/202
4
, no qual se busca discutir ato administrativo datado de 2
5
/0
8
/201
6
, relacionado à concessão de estabilidade econômica ao impetrante, sob alegação de remuneração distorcida em valor inferior ao devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Impõe-se
definir se o mandado de segurança foi tempestivamente ajuizado, considerando o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, estabelecido no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, deve ser contado a partir da ciência do ato impugnado, que, no caso, ocorreu em 26/09/2018.

O ato questionado possui natureza comissiva e efeitos concretos, não configurando hipótese de relação de trato sucessivo prevista na Súmula 85 do STJ, sendo inviável a contagem contínua do prazo decadencial
.

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à decadência em situações similares, considerando-se o marco inicial do prazo o ato administrativo único e concreto, conforme entendimento firmado no AgInt no RMS n. 69.370/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, tem início com a ciência do ato administrativo comissivo e de efeitos concretos, não se aplicando a Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 69.370/BA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/11/2022, DJe de 13/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019927-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ROMILDO PEREIRA CHAVES

e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA
e REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher a preliminar de decadência e denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .